Tribunal: TJES
Processo: 0001224-12.2007.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001224-12.2007.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ZILMA MAFFESSONI LEMKE

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos por BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES S/A em face de acórdão que, à unanimidade, conheceu em parte do recurso de apelação e, na parte conhecida, negou provimento, mantendo condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé aplicada em decorrência de informações contraditórias sobre a existência de contas bancárias da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto aos fundamentos da coisa julgada e à natureza da decisão que impôs a multa por litigância de má-fé; (ii) estabelecer se os aclaratórios servem ao propósito de rediscutir o dolo processual e a impossibilidade material de exibição de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistem os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão embargado julgou o caso em estrita observância da realidade dos autos ao tempo da decisão recorrida (09/11/2011).

O acórdão deixou claro que a caracterização da litigância de má-fé e a sanção pecuniária decorreram de decisão interlocutória proferida em 2011, contra a qual o embargante interpôs agravo de instrumento sem impugnar o capítulo relativo à má-fé, operando-se a coisa julgada sobre tal matéria.

A sentença apenas adequou a base de cálculo da multa, antes fixada sobre o valor da condenação (suspenso), para um valor fixo em salários-mínimos, em razão da nova sistemática do §2º do artigo 81 do Código de Processo Civil, não tendo a sentença reaberto a discussão sobre a ocorrência da má-fé.

A pretensão de discutir a inexistência de dolo processual ou a data de abertura da conta poupança visa o reexame de matéria já decidida, finalidade a que não se destinam os embargos de declaração.

O mero descontentamento com a conclusão do julgado não autoriza o manejo de aclaratórios, os quais não podem forçar nova análise do mérito ou das provas quando o juiz já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão.

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade afasta a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, servindo apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade.

Opera-se a coisa julgada sobre a decisão que caracteriza a litigância de má-fé quando a parte, ao manejar o recurso cabível, deixa de impugnar especificamente tal capítulo da decisão.

A adequação da base de cálculo da multa por litigância de má-fé em sentença não autoriza a rediscussão do mérito da condenação já estabilizada por decisão interlocutória anterior.

O juiz não fica obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar o julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 81, §2º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.143.845/SP, j. 09.11.2011

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer dos Embargos de Declaracao e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO VIRTUAL

SEM NOTAS ORAIS

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001224-12.2007.8.08.0007

EMBARGANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES S/A

EMBARGADOS:
ZILMA MAFFESSONI LEMKE

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES S/A
em face do v. acórdão de id 16709060, proferido por esta Egrégia 2ª Câmara Cível nos autos da Ação Cautelar de Exibição de Documentos de n° 0001224-12.2007.8.08.0007, oriunda da 1ª Vara de Baixo Guandu/ES.

O v. acórdão embargado id 16709060, à unanimidade, conheceu em parte do recurso de apelação, ante o reconhecimento da coisa julgada, e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a condenação do ora embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Em suas razões de id 17931604, o embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios de omissão e contradição, arguindo que (i) houve omissão quanto aos fundamentos da coisa julgada, notadamente sobre o momento de sua formação e a natureza definitiva da decisão interlocutória citada; (ii) o julgado incorre em erro de premissa e contradição interna ao afirmar que a má-fé foi reconhecida em decisão interlocutória, quando, em verdade, a condenação foi imposta diretamente na sentença, o que afastaria a preclusão e permitiria a devolutividade integral da matéria via apelação; (iii) inexiste dolo processual, uma vez que a não apresentação do extrato de junho de 1987 decorre da impossibilidade material de exibição de documento inexistente, visto que a conta poupança nº 6822-5 somente foi inaugurada em 12/04/1988. Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para afastar a multa ou, subsidiariamente, sanar os vícios apontados.

Após detida análise das razões recursais e do acórdão vergastado, verifico que a pretensão da Embargante não merece prosperar, porquanto inexistentes os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O v. acórdão de ID 17430622 julgou o caso concreto em estrita observância da realidade dos autos ao tempo em que proferida a decisão recorrida, isto é, 09/11/2011, deixando claro que, embora face à decisão, tenha sido manejado o recurso cabível à época,
no que diz respeito à litigância de má-fé, a decisão restou irrecorrida, sendo albergado, portanto, pela coisa julgada.

Logo, evidencia-se, pela lógica processual, que não há margem a se falar em omissão quanto à data da coisa julgada, aproximando-se as razões do Embargante da litigância de má-fé, porquanto manifesto seu fim exclusivamente protelatório.

Restou expresso do acórdão que:

"Não obstante as razões do Recorrente, de plano deixo assente que entendo caracterizada a coisa julgada, a vedar o conhecimento do recurso.

No caso dos autos, a Autora Apelada requeria a exibição de documentos, materializados em extratos bancários de suas contas junto ao Banco-Apelante, visando o manejo de ação de cobrança relativa aos expurgos inflacionários dos planos econômicos.

Diante das incertezas geradas pelas informações contraditórias do BANESTES sobre as contas da Autora, ora dizendo-as inexistentes, ora apresentando os respectivos extratos, deixando, ainda, de apresentar documentos outros, mesmo diante da aparente comprovação da existência da conta no período requerido,
impôs o Juízo

a quo
, sanção processual ao Apelante, aplicando-lhe multa por litigância de má-fé.

Veja-se que este é o objeto exclusivo do recurso, requerendo o Apelante seja reconhecida a ilegitimidade da aplicação da multa e sua desproporção.

Contudo, o que se observa com clareza da realidade dos autos, é que a caracterização da litigância de má-fé e a consequente aplicação da sanção pecuniária correspondente, vieram aos autos em decisão interlocutória proferida ainda em 09/11/2011, com se vê às fls. 57/58.

Naquela decisão restaram estabelecidas as razões e os fundamentos para a caracterização da improbidade processual e para o montante da sanção imposta.

Decorre do referido
decisum

que, caracterizada a má-fé processual e arbitrada a multa em 20% sobre o valor da condenação na ação principal (CPC/73), ponderou o Magistrado que o real valor da causa na ação cautelar era desconhecido, pois estava condicionado ao resultado lide, ainda incerto àquele tempo, notadamente diante das idas e vindas do comportamento da Instituição Financeira.

Assim, imposta a multa sobre o valor da condenação na ação principal, sua exigibilidade restou suspensa, justamente porque não se sabia o valor da condenação, que, naturalmente, dependeria dos documentos a serem exibidos pelo BANESTES na presente ação.

Veja-se que, proferida tal decisão, o que decorre dos autos é que seu comando, no que diz respeito à litigância de má-fé, restou irrecorrido, sendo albergado, portanto, pela coisa julgada.

Destaco que chegou o BANESTES a interpor recurso de agravo de instrumento (nº 0903173-28.2011.8.08.0000) face àquele ato decisório de fls. 57/58, contudo,
o objeto de tal recurso

não

voltou-se ao tema da litigância de má-fé
, mas, apenas e tão somente, insurgiu-se o Agravante face a aplicação de multa (astreintes) pelo descumprimento da decisão de exibição de documentos, que também constou daquele
decisum
.

A ilustrar, destaco a ementa do acórdão do referido agravo de instrumento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1) AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. 2) INAPLICABILIDADE DE MULTAS COMINATÓRIAS. SÚMULA 372 DO STJ. PRECEDENTES 3) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1) Nas ações cautelares de exibição de documentos, caso esses não sejam apresentados pela parte que os detêm, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na inicial, servindo como prova ao processo principal, consoante as disposições dos arts. 359 e 803 do CPC. 2) O STJ já sedimentou o entendimento, por meio do enunciado 372, de que
“Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”
. 3) Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJES - Agravo de Instrumento nº 007119000292 (0903173-28.2011.8.08.0000), Órgão Julgador, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, publicado em 19/07/2012).

Portanto, tratando a decisão de fls. 57/58, da litigância de má-fé e da aplicação de
astreintes
, uma vez voltando-se o recurso interposto face a tal
decisum

apenas contra o tema das
astreintes
, forçoso reconhecer que,
quanto a caracterização da litigância de má-fé

o

decisum

encontra-se estabilizado pela coisa julgada
.

Vale consignar que, àquele tempo (2011), o capítulo da decisão que caracterizava a litigância de má-fé e impunha respectiva sanção pecuniária, era perfeitamente recorrível via agravo de instrumento, enquanto ainda incidente o CPC/73.

Assim, interposto o apelo e visando o Recorrente descaracterização da litigância de má-fé, forçoso é reconhecer a ausência de interesse recursal em razão da coisa julgada,
não comportando conhecimento o recurso neste ponto.

Cumpre observar que ao dispor sobre a litigância de má-fé na sentença, cuida o Juízo

a quo
, apenas e tão somente, frise-se, em alterar a base de cálculo da multa, antes fixada sobre o valor da condenação, motivo pelo qual a sua exigibilidade estava suspensa.

Ocorre que, para além do fato de que até a presente data não há condenação na ação principal, perpetuando-se indevidamente a suspensão da exigibilidade da multa, o que não faria mais sentido com a prolação da sentença, impôs o Juízo
a quo
tal adequação em razão das modificações das regras pertinentes pela nova Lei Processual agora vigente.

Assim, considerando a incompatibilidade da base de cálculo da multa então fixada (valor da condenação), com a nova sistemática processual, à luz do artigo 81, do CPC e seu §2º, o Magistrado
a quo
, diante do simbólico valor atribuído à causa, fixou a multa em dez vezes o valor do salário-mínimo.

Resta claro, portanto, que a caracterização da litigância de má-fé sequer fora tangenciada na sentença, mesmo porque albergada pela coisa julgada, cuidando a sentença apenas em adequar sua base de cálculo, a teor da realidade atual do processo e da Lei Processual.

Assim, como dito, no que toca a caracterização da litigância de má-fé, diante do trânsito em julgado havido, o recurso não comporta conhecimento,

havendo interesse recursal, contudo, quanto ao montante da multa

fixada
.
" (Grifos no original)

Desta feita, não tenho dúvidas em afirmar que restaram expressas e claras, as razões pelas quais se entendeu que o recurso merecia conhecimento parcial, dada a coisa julgada.

Na hipótese, portanto, uma simples leitura do acórdão embargado é suficiente para evidenciar a completa ausência dos vícios alegados.

As questões suscitadas pela Embargante, tidas por viciadas, foram, em verdade, objeto de análise expressa, clara e exauriente por este Colegiado, que fundamentou de maneira robusta as razões pelas quais a tese da Embargante não merecia acolhida.

O mero descontentamento com a conclusão do julgado não autoriza o manejo dos embargos de declaração, que não podem ser utilizados como instrumento para forçar uma nova análise do mérito.

Como resta, há muito, sabido que os embargos declaratórios não se destinam à reanálise de matérias e provas sob o enfoque que entende correto o Embargante.

Já firmou o colendo STJ, que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração.
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Nestes termos, manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desiderato do embargante de ver reapreciada as provas, fim a que não se destina o embargo aclaratório.

Posto isto, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração,

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.